Tribunal: TJDFT
Processo: 0717514-30.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PENSÃO. DEPENDENTE DE MILITAR EXPULSO DA CORPORAÇÃO. MORTE DE FATO DO MILITAR. FATO GERADOR DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MORTE FICTA. IMPOSSIBILIDADE.

1. A interpretação dos arts. 20, da Lei 3.765/60, e 38, da Lei 10.486/02, indica que somente é assegurada pensão aos herdeiros de militares efetivamente mortos, que tenham contribuído para o pagamento do benefício em vida, não se admitindo a morte ficta para esses fins.

2. Apelo não provido.